Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INAPTA A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.

2. A prova escrita não precisa ser robusta, mas deve ser hábil a convencer o juiz da pertinência do direito alegado na petição inicial e corroborado com o documento que a acompanha.

3. Os documentos acostados aos autos - extratos da conta e planilha de cálculo - não trazem as condições gerais da contratação do crédito, tampouco comprovam o reconhecimento pelo devedor da existência da obrigação e da utilização do valor cobrado.

4. Ainda que se trate de contratação na modalidade eletrônica, não há comprovação de que a operação foi realizada pelo Réu ou de que haveria a ciência e concordância com as condições do mútuo, haja vista a ausência do contrato firmado entre as partes, de cláusulas gerais de contrato de adesão ou outro documento hábil a suprir a referida necessidade.

5. Apelação conhecida e não provida.